Tribunal: TJSP
Processo: 1503982-88.2021.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminar de nulidade da prova. Não ocorrência. Inexistência de vício apto a macular a prova obtida. No mérito, conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas quanto à ré Soeli. Apreensão de considerável quantidade de drogas. Depoimentos de policiais. Necessidade de

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Preliminar de nulidade da prova. Não ocorrência. Inexistência de vício apto a macular a prova obtida. No mérito, conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas quanto à ré Soeli. Apreensão de considerável quantidade de drogas. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Confissão extrajudicial. Prova frágil em relação ao corréu. Mensagens em aplicativos não relacionadas ao réu. Absolvição. Consequente absolvição de ambos os acusados também pelo delito de associação para o tráfico, bem como da causa de aumento relativa ao tráfico nas dependências de estabelecimento comercial. Consequente redução da pena imposta à ré. Mantido o regime fechado. Maus antecedentes e reincidência. Dado provimento ao apelo do réu e parcial provimento ao recurso da ré.